Tribunal: STF
Processo: ARE 962427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 281 DO STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. A parte recorrente não esgotou a via recursal antecedente, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal.



    3. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.